Tribunal: TJSP
Processo: 2049180-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE PÁSCOA – DATA SUPERADA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA AS FUTURAS DATAS COMEMORATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a formulação de novo pedido perante o Juízo a quo em data

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE PÁSCOA – DATA SUPERADA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA AS FUTURAS DATAS COMEMORATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a formulação de novo pedido perante o Juízo a quo em data próxima à futura data comemorativa, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida quanto ao pedido de saída temporária para as futuras datas comemorativas, e, na parte conhecida, julgada prejudicada.